Tribunal: TJDFT
Processo: 0750741-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ART. 28, § 2o, DO CDC. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor é reconhecida a responsabilização subsidiária das empresas que compõem o mesmo grupo econômico da empresa executada, as quais deverão ser incluídas no polo passivo do cumprimento de sentença.
2. Recurso conhecido e não provido.